Tribunal: TJPA
Processo: 0002533-15.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002533-15.2019.8.14.0061

APELANTE: ARIANA DOS SANTOS CORREA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0002533-15.2019.8.14.0061

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ARIANA DOS SANTOS CORREA (ADV FABIANA DA SILVA BARROZO - OAB/PA 10807)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA (EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR – OAB/DF 29190 E LIGIA NOLASCO – OAB/PA 28030-A)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada pela recorrente. Alegou-se saque fraudulento em cheque emitido em nome da autora, que pleiteou indenização pelo ato ilícito supostamente praticado pela instituição financeira. A sentença de origem rejeitou os pedidos, fundamentando a inexistência de comprovação do ato ilícito e do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal sem comprovação de impedimento anterior; e (ii) a caracterização do ato ilícito pelo recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 434 do CPC exige que a parte instrua a petição inicial com todos os documentos necessários à comprovação de suas alegações.
4. A juntada posterior de documentos apenas é admitida em casos excepcionais, quando comprovado impedimento relevante, o que não foi demonstrado pela apelante.
5. A inexistência de comprovação da fraude no cheque emitido reforça a improcedência do pedido, não se verificando falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. É inadmissível a juntada de documentos novos em fase recursal sem justificativa plausível que comprove impedimento anterior. 2. Não demonstrado o ato ilícito, inexiste responsabilidade civil do recorrido."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão n. 1026740, 20160110231238APC, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.06.2017.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0002533-15.2019.8.14.0061

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ARIANA DOS SANTOS CORREA (ADV FABIANA DA SILVA BARROZO - OAB/PA 10807)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA (EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR – OAB/DF 29190 E LIGIA NOLASCO – OAB/PA 28030-A)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ARIANA DOS SANTOS CORREA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL SA
,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, I, CPC
.

Na origem, a autora narra que foi informada pela Prefeitura Municipal de Tucuruí da existência de um cheque nominal emitido em seu favor, no valor de R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais), que teria sido sacado com assinatura e CPF adulterados. Alegou jamais ter recebido ou autorizado tal transação, destacando o caráter grosseiro da falsificação e a ausência de correspondência entre o CPF constante no cheque e o seu documento pessoal. Requereu a condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo de origem rejeitou as preliminares de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, a ilegitimidade passiva, a ausência de interesse de agir e a prejudicial de mérito de prescrição. Ademais, julgou improcedente a ação com fundamento na ausência de comprovação do ato ilícito e do nexo causal entre a conduta do réu e o suposto dano. Condenou a parte autora em custas judiciais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da hipossuficiência financeira da requerente.

Inconformada, a autora interpôs apelação, alegando que a assinatura e o CPF no cheque são falsos, o que configura evidente falha na prestação do serviço pelo banco. Afirma que a instituição financeira deveria ter tomado medidas de segurança para evitar o saque fraudulento.

A recorrente apresenta, em anexo à Apelação, extratos bancários e outros documentos para demonstrar a ausência de recebimento dos valores em sua conta. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (ID 14585588).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0002533-15.2019.8.14.0061

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ARIANA DOS SANTOS CORREA (ADV FABIANA DA SILVA BARROZO - OAB/PA 10807)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA (EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR – OAB/DF 29190 E LIGIA NOLASCO – OAB/PA 28030-A)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, destaco que a
apelante apresenta, em fase recursal, extratos bancários e outros documentos para demonstrar a ausência de recebimento dos valores em sua conta.

Sobre o assunto, o artigo 434 do CPC determina que incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. Logo, a ação deve ser ajuizada com toda a prova documental que tem o condão de demonstrar o direito da parte autora, nos seguintes termos:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Em mesmo sentido, o parágrafo único do art. 435 do CPC dispõe que se admite a juntada posterior de documentos, após a petição inicial, desde que a parte comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso, pois a autora não apresentou nenhum motivo plausível que justificasse a sua juntada tardia.

É importante destacar que os extratos bancários já estavam na posse da apelante desde o início da relação jurídica entre as partes, e poderiam ter sidos apresentados durante a fase de instrução processual, não tendo sido demonstrada nos autos a impossibilidade de apresentar o documento no momento oportuno.

Diz o art. 435 do CPC:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único
.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Assim, por ocasião da petição inicial, a apelante deixou de juntar os
extratos bancários e outros documentos para demonstrar a ausência de recebimento dos valores em sua conta.
Insta observar que o referido documento só foi juntado com a Apelação.

Desse modo, a apelante deveria ter juntado com a petição inicial, toda a documentação comprobatória de suas alegações. Como não o fez, tem-se a ocorrência da preclusão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RETENÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. PRECEDENTE. RECURSO REPETITIVO. STJ. TRANSPARÊNCIA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A produção da prova documental deve ser feita na petição inicial e na contestação. Ultrapassada essas fases inaugurais, a juntada de documentos será feita de forma excepcional e justificada. Caso contrário, opera-se a preclusão consumativa e a desconsideração do que for apresentado de forma tardia. (...)
(Acórdão n.1026740, 20160110231238APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017. Pág.: 360/371) a apresentação da petição inicial ou com a contestação, só se admitindo a juntada posterior de

documentos quando sua não apresentação no momento oportuno foi devida a legítimo impedimento (desconhecimento da existência do mesmo, caso fortuito e a força maior). 2. Ajuntada de documentos novos somente pode ocorrer na hipótese de visarem fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na inicial ou para contrapor aos que foram produzidos nos autos, sob pena de se violar o princípio do contraditório. (...) (Acórdão n.921076, 20140110011692APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2016, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DOCUMENTAL INDISPENSÁVEL PARA INSTRUIR A PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 434 DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM FAVOR DA CURADORIA DE AUSENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 434 do CPC, incumbe ao autor instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. Logo, a ação deve ser ajuizada com toda a prova documental que tem o condão de demonstrar o direito da parte autora.
2. O entendimento do Colendo STJ é no sentido de que é possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, a qual atua no desempenho das atribuições que lhe são conferidas em lei, que incluem exercício da Curadoria Especial. 3. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu provido.

(TJ-DF 07359410520178070001 DF 0735941-05.2017.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe. 10/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesta esteira, entendo que ocorreu a preclusão do direito da autora de juntar aos autos a aludida prova que embasa sua pretensão.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença em seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025